Tribunal: TJSP
Processo: 1025304-92.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025304-92.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RAÍZEN ENERGIA S/A - RAIZEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025304-92.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 21590
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1025304-
92.2018.8.26.0053/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargada: RAÍZEN ENERGIA S/A - RAIZEN
Voto no 21590/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela ré, Fazenda Pública Estadual, contra o v. acórdão
(fls. 302/309) que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso interposto pela ora embargante.
Os embargos de declaração (fls. 1/10)
alegam omissão no julgado, de modo a apreciar a celeuma à luz
dos dispositivos legais mencionados, dos efeitos da celebração do
acordo de parcelamento, da confissão do débito e da renúncia ao
seu questionamento pelo contribuinte devedor, além da remissão e
anistia tributárias parciais concedidas, bem assim requerem seja
aclarada a decisão para que se esclareçam os termos de correção
e juros a serem aplicados na repetição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025304-92.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 21590
3
Manifestação (fls. 14/15).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
No caso em exame, omissão, contrariedade
ou obscuridade inexistem no julgado embargado, relevando notar,
que,
mesmo
nos
embargos
de
declaração com o fim de
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados
pelo art. 1.022 do CPC.
Na hipótese dos autos, v. acórdão foi
suficientemente claro ao consignar que:
“De início, afasto a alegação de renúncia ao direito sobre o que se
funda a ação, por ter a parte apelada, celebrado acordo de
parcelamento com o Estado de São Paulo.
Com efeito, a adesão do contribuinte aos programas de
parcelamento importa em confissão quanto à existência do débito,
no que diz respeito aos aspectos fáticos da relação tributária. Não
impede discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025304-92.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 21590
4
envolvendo a cobrança da dívida.”
O fato de a embargada ter aderido ao
Programa Especial de Parcelamento, não lhe tira o direito de
discutir
os
aspectos
jurídicos
do
parcelamento,
conforme
entendimento do STJ (Resp 1.133.027/SP, Primeira Seção, Relator
Ministro Campbell Marques, DJE 16.03.2011).
Verifica-se
também
que
a
sentença
observou a aplicação dos temas 810 e 905, conforme pugna a
embargante.
Portanto, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente,
pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas
nas razões recursais já examinadas. Aliás, são incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar
razões novas.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de forma que, nas palavras de
Humberto Theodoro Júnior in Curso de Direito Processual Civil -
Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025304-92.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 21590
5
e procedimento comum - vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 1061, “o que [...] se impõe ao julgamento dos embargos
de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da
causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode
fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial
no julgamento do REsp 1129215/DF, de cuja ementa se extrai o
seguinte excerto:
“[...]
1.
Os
embargos
de
declaração
consistem em recurso de índole particular, cabível contra qualquer
decisão judicial, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro
sentido de provimento eivado de obscuridade, contradição ou
omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de
reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração
consistente em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp
1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015)
Ressalte-se
também
que
“a
função
teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025304-92.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 21590
6
no caso ora em exame” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mais, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos
legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator